Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-58.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035026-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 038.097.121-67 (APELADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDUARDO FIGUEIREDO SILVA - CPF: 065.633.531-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM E DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ilicitude na abordagem policial e nas provas derivadas, em razão de alegada falta de justa causa na ação dos agentes de segurança pública.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a abordagem pessoal e a busca domiciliar, sem mandado, realizadas com base em fundada suspeita, são válidas; e (ii) se as provas colhidas em decorrência dessas diligências podem embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

3. A fundada suspeita que motivou a abordagem do réu estava em seu comportamento e no contexto conhecido de tráfico de drogas, amparando a busca inicial e as subsequentes diligências como legítimas.

4. O tráfico de drogas, sendo crime de natureza permanente, autoriza a realização de busca e apreensão, independentemente de mandado judicial, conforme disposto no art. 5º, XI, da CF/1988, e nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a existência de fundada suspeita justifica a atuação dos agentes de segurança pública, sendo a apreensão de entorpecentes, inclusive em domicílio, um desdobramento válido da situação de flagrância.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelo conhecido e provido para validar a abordagem policial e as buscas realizadas, determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito processual.

Tese de julgamento: “1. A realização de busca pessoal e domiciliar é válida quando realizada em situação de flagrância e fundada suspeita de crime de tráfico de drogas. 2. A permanência do crime de tráfico de drogas justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º e 244.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 169.198/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1035026-58.2020.8.11.0002 (PJe),
absolveu
o acusado
PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 224298227 o i. Ministério Público pleiteia a condenação do réu, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, uma vez que a
busca pessoal
foi realizada após
fundadas suspeitas
, havendo
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 224298230, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 234163680, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a abordagem inicial e busca pessoal no apelado, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista

pelos policiais militares, que posteriormente resultou na localização do material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
06/11/2020
, por volta das 20h40, na Rua Brasil, bairro Aurília Sales Curvo, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado
PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA PEREIRA

trazia consigo
e
mantinha em depósito
entorpecentes, com a finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, durante rondas os policiais militares abordaram o ora increpado e, na busca pessoal, localizaram em seu poder uma porção de maconha. O denunciado, na entrevista informal, afirmou que na sua residência situada na Rua 34, bairro Tijucal, em Cuiabá-MT, havia mais drogas. Dessa forma, no endereço declinado pelo suspeito, os agentes públicos apreenderam mais 02 (duas) peças de maconha, 12 (doze) porções de cocaína na geladeira, 01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de maconha em uma gaveta do quarto, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Apurou-se, ainda, que
PEDRO HENRIQUE
declarou à guarnição policial que adquiriu o material ilícito com um indivíduo identificado por “Escobar”, residente na Rua 234, no bairro Tijucal. Em continuação às diligências, os policiais militares diligenciaram ao citado endereço e encontraram 29 (vinte e nove) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e um rolo de plástico filme, contudo, “Escobar” não foi localizado. Diante desse cenário, o ora denunciado foi conduzido à delegacia, oportunidade em que confessou o cometimento do comércio malsão. [Denúncia, ID 224298165].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande-MT,
absolveu
o acusado
PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA PEREIRA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, consoante trechos da
sentença
vista no ID 224298219;
in verbis
:

“[...] A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-la. Veja-se que não se tem clareza sobre o motivo que ensejou a busca pessoal no acusado, de modo que, na fase extrajudicial, consta nos depoimentos dos policiais e no boletim de ocorrência somente que os policiais avistaram um indivíduo em “fundada suspeita”.

Posteriormente, em Juízo, a testemunha André Parrilha disse que a região era conhecida como ponto de tráfico de drogas e que o acusado teria desviado o olhar da viatura e a testemunha Joceir, afirmou que o acusado demonstrou nervosismo e afirmou que tal atitude foi aliada ao “feeling” policial.

Realmente não há como compreender objetivamente os motivos da busca pessoal em questão, que encontrou amparo no subjetivismo. Para que não seja afastada da análise do juiz, ante o princípio da inafastabilidade do controle do judiciário, é necessário que haja uma explicação objetiva das razões da busca pessoal, para que o magistrado possa, no mínimo, ter condições de analisar se houve ou não situação que revelasse fundada suspeita, conforme exigem os artigos 240 e seguintes do CPP.

Permitir que tal motivação resida exclusivamente no subjetivismo, impede a análise judicial e fere o art. 5º inciso XXXV da CF.

A circunstância retratada não autoriza a busca pessoal, pois impede a observância, por parte deste juízo, de elementos que revelem objetivamente a presença de um justo motivo para a medida invasiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Destarte, nula é a busca pessoal, assim como nulas são das provas derivadas de tal diligência, nos termos do art. 157 e seguintes do CPP.

Vejamos um caso assemelhado, no que concerne à nulidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza permanente de delitos como os de posse de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes (na modalidade "ter em depósito) não torna, por si só, justa a entrada forçada em domicílio fora das hipóteses registradas no texto constitucional. 2. Neste caso, considerando a nulidade da abordagem pessoal em via pública, não se pode afirmar que, antes do ingresso, os militares detinham elementos suficientes para justificar a decisão de ingressar no domicílio do agravado. 3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante ocorridas em contexto fático semelhante ao ocorrido na hipótese apresentada nestes autos, em que a entrada forçada em domicílio não foi precedida de prévia constatação, para além da dúvida razoável, da ocorrência de crime permanente no interior do imóvel. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 825.283/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada em desatenção aos preceitos legais, bem como, as dela derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.”

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do acusado e a busca domiciliar, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve fundadas suspeitas para a revista pessoal e posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito,
não se verifica indício algum no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida
.

Isso porque no
s depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Joceir Rodrigues de Jesus
e
André Parrilha Góes
, resumidamente, ambos afirmaram que a equipe policial estava em patrulhamento ostensivo pela Av. Brasil quando visualizou o ora acusado em atitude suspeita, o qual esboçou nervosismo e foi abordado na posse de uma porção de maconha. Posteriormente, o recorrido indicou que na sua residência tinha mais drogas e, nessa diligência subsequente, foram encontrados mais entorpecentes na geladeira, além de balança de precisão. O increpado ainda confidenciou à guarnição que tinha adquirido drogas com um indivíduo de nome “Escobar”; deslocaram-se até essa outra residência e, de fato, havia mais entorpecentes, porém esse terceiro não foi localizado. O
PM André
acrescentou que o recorrido desviou o olhar quando avistou à guarnição e, considerando o horário avançado e por tratar-se de localidade conhecida pela prática do comércio ilícito de drogas, abordaram o ora acusado, culminando na apreensão de narcótico. [Relatório de Mídias, ID 224298206].

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que
a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental
, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois
,
foi apreendida inicialmente uma porção de maconha

com o increpado,
a posteriori
foram localizadas outras 02 (duas) peças de maconha, 12 (doze) porções de cocaína, 01 (uma) porção e um cigarro de maconha na sua residência
-, a autorizar de antemão a
busca pessoal
e subsequente
ingresso dos policiais em sua moradia
.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, de modo que tais circunstâncias legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

Sobre o tema, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...]. A defesa alega nulidade da busca e apreensão, sustentando que a confissão informal do acusado não poderia justificar a busca veicular e domiciliar, além de apontar obscuridade e omissão na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizada com base em fundada suspeita de crime; (ii) a alegada omissão e obscuridade na decisão impugnada, com pretensão de reexame das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A busca pessoal e veicular realizada foi legalmente fundamentada em fundada suspeita, originada pelo comportamento suspeito do acusado durante patrulhamento policial, que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas. O nervosismo do réu, somado ao fato de que ele deixou o veículo sem ser visto pelos policiais, justificou a abordagem, conforme jurisprudência desta Corte
. 4.
A alegação de que a apreensão das drogas foi derivada exclusivamente de confissão informal não procede, uma vez que o processo demonstra que a abordagem foi precedida por fundada suspeita. Além disso, o réu admitiu espontaneamente que havia mais drogas em sua residência, resultando na apreensão adicional de entorpecentes e balanças de precisão
. [...]”.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 169.198/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.) – destaquei.

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da abordagem inicial dos policiais e
das
buscas realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.º 1035026-58.2020.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
para
validar a abordagem dos policiais e as buscas realizadas, bem como a apreensão de drogas e apetrechos
, determinando que sejam os autos devolvidos ao juízo
a quo
, a fim de que analise o mérito processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024